Tribunal: TJDFT
Processo: 0036732-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE MURO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFIGURADO. PRESCIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO. COMPROVADO. CULPA OU DOLO. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 190 da Lei no 14.133/21, os contratos administrativos assinados antes da vigência da nova lei continuarão a ser regidos pelos dispositivos das leis incidentes quando de sua perfectibilização. In casu, trata-se de demanda de ressarcimento ao Erário cuja causa de pedir próxima funda-se na Lei no 8.666/93.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, sob o rito da repercussão geral, acerca da prescrição de pretensão de ressarcimento ao Erário:

2.1. Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019);

2.2. Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE 669069, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016);

2.3. Tema 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020);

3. No caso vertente, não restou configurada a prescrição, ante as sucessivas interrupções do prazo.

4. Restou comprovada, mediante prova pericial, que a obra pública contratada foi executada apenas parcialmente, aferindo o perito qual o valor da obra efetivamente executada, sendo esta a quantia equivalente ao prejuízo ao Erário que deverá ser ressarcida pela empresa contratada.

5. O Distrito Federal não logrou êxito em demonstrar adequadamente a existência de dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela licitação. Assim, mostra-se inviável a responsabilização deles com base em meras conjecturas, desprovida de elementos probatórios mínimos.

6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.